Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746388-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por WAGNER CANHEDO AZEVEDO contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0726556-28.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO E OUTROS, deferiu a tutela pleiteada pelos autores para suspender o registro da 36a alteração contratual da empresa VIPLAN – Viação Planalto LTDA., perante a Junta Comercial do DF (ID 70648815 da origem). Em suas razões (ID 20726146) narra o agravante tratar-se de ação declaratória com pedido de antecipação de tutela ajuizada em seu desfavor, onde os autores buscam a declaração de nulidade da 36a alteração contratual da empresa VIPLAN e o cancelamento do respectivo registro na Junta Comercial. Ressalta que, juntamente com os autores, é sócio da empresa, sendo os agravados WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO e CESAR ANTONIO sócios administradores, consoante a 35a alteração contratual. Aduz ser Presidente da empresa e detentor de 87% (oitenta e sete por cento) das quotas sociais e, em face das ações fraudulentas perpetradas pelo primeiro agravado, foi instado a promover a 36a alteração contratual. Argumenta ter sido a magistrada a quo induzida a erro, pois os autores deixaram de colacionar aos autos as provas produzidas em seu favor nos autos do processo n. 0720048-66.2020.8.07.0001 (produção antecipada de provas). Sustenta que, naqueles autos, apresentou os imóveis supostamente adquiridos por seu filho que comprovam a má administração da empresa e desvio de recursos financeiros em benefício particular ou de terceiros. Alega terem sido os imóveis adquiridos com recursos das empresas de propriedade da família, inclusive da VIPLAN, o que justifica a necessidade de controle das deliberações pelo cotista principal, através de assinatura conjunta. Sustenta ser legítima a alteração contratual, pois observa o quórum previsto no artigo 1.076 do Código Civil, devendo este prevalecer sobre as cláusulas do contrato social em contrário. Argumenta que o quórum de 3⁄4 (três quartos) do capital social é suficiente para a alteração. Ressalta a probabilidade do direito invocado e a urgência do pleito recursal, em virtude da aquisição de bens pelo primeiro agravado em nome de “laranjas”, violando a finalidade da sociedade empresarial. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da suspensão do registro da 36a alteração contratual perante a Junta Comercial. Preparo devidamente efetivado (ID 20728137). A parte agravada compareceu aos autos e juntou contrarrazões em ID 20778735, por meio da qual suscita preliminar de não conhecimento do agravo e traz documentos, os quais serão analisados no julgamento do mérito recursal. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o registro da 36a alteração contratual da empresa VIPLAN – Viação Planalto LTDA., perante a Junta Comercial do DF (ID 70648815 da origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Como se extrai dos autos, os autores se insurgem contra a 36a alteração do contrato social promovida pelo agravante, supostamente sem a deliberação dos demais sócios da empresa VIPLAN – Viação Planalto LTDA. A 35a alteração contratual, em vigor desde o ano de 2005, dispunha acerca da constituição da sociedade nos seguintes termos: “a. A Presidência, definida, exclusiva e continuamente a ser representada pela pessoa do Sr. Wagner Canhedo Azevedo; b. Diretoria Administrativa/Financeira, a ser representada isoladamente por qualquer um dos Diretores: Wagner Canhedo Azevedo Filho ou César Antônio Canhedo Azevedo” (ID 70498482, pg. 21, da origem). A 36a alteração do contrato social, impugnada na origem, por sua vez, dispõe que a Diretoria será “representada pelos Diretores, a saber: Wagner Canhedo Azevedo CONJUNTAMENTE Wagner Canhedo Azevedo Filho ou César Antônio Canhedo Azevedo” (ID 70498482, pg. 4, da origem) - grifo acrescido. Importante salientar que a cláusula 8a do contrato social prevê o quórum de maioria absoluta, representado pelo mínimo de 90% (noventa por cento) do capital social, para as deliberações que importem alteração contratual. A propósito, in verbis (ID 70498484 da origem): “CLÁUSULA OITAVA DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS – As deliberações sociais, que importem em alteração do Contrato Social, conforme faculta o parágrafo segundo do art. 62 do Decreto n. 57.651 de 19 de janeiro de 1965, serão tomadas pelos detentores da maioria do capital social, ou seja, cada quota representará um voto nas deliberações sociais, cujo quorum, de maioria absoluta será representado pelo mínimo de 90% (noventa por cento) das quotas do capital social”. A 36a alteração contratual foi promovida por sócios detentores de mais de 95% (noventa e cinco por cento) das cotas sociais, estando, a priori, em conformidade com a cláusula 8a. Entretanto, discute-se no processo a ausência de convocação dos demais sócios para deliberação, assim como o uso indevido das assinaturas eletrônicas dos sócios IZAURA e CÉSAR para a composição do quórum. Acrescenta-se que nos autos da produção antecipada de provas (n. 0720048-66.2020.8.07.0001), há depoimentos de testemunhais no sentido de que os demais sócios não tinham conhecimento prévio da alteração contratual e tampouco autorizaram o uso do token para essa finalidade (ID 70498492 da origem). Assim, numa análise perfunctória da matéria, própria da fase de cognição sumária em que se encontra o agravo de instrumento, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado, tampouco observo a existência de risco ao resultado útil do processo o probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a 35a alteração contratual está em vigor há mais de 15 (quinze) anos, devendo ser mantida, por ora, a decisão guerreada, até o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. O recorrente sobre os documentos juntados com a minuta antecipada. Após, façam-se os autos conclusos para o exame do mérito. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator